Tribunal: TJDFT
Processo: 0716395-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PENSIONISTA. RECEBIMENTO DE PROVENTOS. DEPÓSITO EXCLUSIVO. BRB. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão da autora ao recebimento da pensão em conta bancária mantida no Banco do Brasil.
2. Os parágrafos 4o e 5o, do art. 144, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o pagamento do valor da remuneração dos servidores e dos empregados públicos do Distrito Federal será procedido por meio de depósito em contas salário vinculadas ao Banco de Brasília.
3. A apelante, a despeito de ter o valor da pensão depositado em conta salário no Banco de Brasília, pode transferir, gratuitamente, o valor recebido para a conta bancária da instituição financeira que desejar nos termos do art. 2o, § 1o, inc. II, da Resolução no 3.402/2006, do Conselho Monetário Nacional.
4. Recurso conhecido e desprovido.